Tribunal: TJMT
Processo: 1008324-80.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008324-80.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 536.214.681-53 (APELANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), HELENA DE PAULA CORTEZ KISS - CPF: 378.024.531-00 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), HELENA DE PAULA CORTEZ KISS - CPF: 378.024.531-00 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 536.214.681-53 (APELADO), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 013.436.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS DA COSTA ARRUDA - CPF: 052.741.271-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ASSISTENTE), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PAULO DE SOUZA - CPF: 288.447.776-49 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO VERBAL
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE QUE A VENDORORA OUTORGUE A ESCRITURA – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR PACTUADO –

COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL QUE
O VALOR DA TRANSAÇÃO É DE R$ 230.000,00
(DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS) - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE A VENDEDORA FAZER A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELO FATO DE PERTENCER A TERCEIRO – MATÉRIA QUE CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTENCIA DE DIFERENÇA DO PREÇO AJUSTADO A SER QUITADO PELO COMPRADOR – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado do conjunto probatório que o valor da compra e venda do imóvel, objeto dos autos, foi ajustado no montante de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), e à mingua de prova em contrário, não há como acolher a tese de que foi negociado em valor inferior de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Reconhecido o efetivo pagamento de R$
187.078,10
(cento e oitenta e sete mil setenta e oito reais e dez centavos), resta ao Autor adquirente do imóvel a quitação da diferença de valores correspondente a
R$ 42.921,90 (quarenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e noventa centavos).

Não há como conhecer do recurso com relação a matéria que não foi objeto de questionamento em primeira instância e não constitui objeto dos autos, tratando-se de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008324-80-2017

APELANTE
:
SEBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA

APELADA:
HELENA DE PAULA CORTEZ KISS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Sebastião Carlos de Arruda
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou improcedente a Ação ajuizada pelo Apelante e julgou procedente a reconvenção proposta pela demandada
, condenando o reconvindo Sebastião de Carlos Arruda e os denunciados à lide Alessandro da Silva Magalhães e Vinicius da Costa Arruda ao pagamento do débito questionado, determinando que os denunciados à lide ficarão limitados ao pagamento dos valores expressos dos cheques por eles emitidos e que foram devolvidos devidamente corrigido. Condenou o Reconvindo e os denunciados à lide ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao Autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Outorga de Escritura e Perdas e Danos em face da Apelada, visando a obtenção coercitiva da transferência e registro de propriedade de um imóvel residencial registrado na matrícula 56.745 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de V. Grande/MT.

Alega ter firmado contrato de compra e venda do imóvel
de forma verbal
com a Apelada, sendo o imóvel vendido pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), tendo realizado pagamento de R$ 203.078,01, inclusos nas despesas da casa o valor da corretagem.

Assevera que, no entanto, a Apelada afirma que o valor da venda do imóvel foi de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), havendo pendência de R$ 42.921,90 (quarenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e noventa centavos).

Sustenta que realizou pagamento de diversas formas, inclusive, utilizando-se de folhas de cheques emprestado, no entanto, a Apelada insiste na cobrança de R$ 42.921,90 (quarenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e noventa centavos)

do Apelante, bem como de

Alessandro da Silva Magalhães e Vinicius da Costa Arruda pelo pagamento de cheques emitidos para pagamento.

Alega que embora o corretor tenha sustentado o valor do imóvel em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), não informou que o imóvel não pertence à Apelada, ou seja, que ela não seria a única proprietária do imóvel, ensejando o reconhecimento de nulidade.

Sustenta que a Apelada ciente de que não poderia cumprir sua obrigação utilizou-se de meio ardil alegando que o Apelante não teria cumprido o contrato ocorrendo enriquecimento sem causa.

Alega que o Juízo não considerou o pagamento no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), referente a cheque, levando em consideração apenas os valores reconhecidos pela Apelada.

Sustenta a impossibilidade de arguição da exceção do contrato não cumprido pela Apelada, acrescentando que no caso é discutido o valor ajustado e a quantia paga e obrigação da Recorrida em fazer a transferência do imóvel por meio de escritura e registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande.

Alega que há fato relevante para elucidar o caso que é a titularidade do bem que foi omitido pela Apelada, consistente no fato de que o imóvel não lhe pertence, não havendo possibilidade de fazer a transferência do imóvel, já que este não lhe pertence, embora tenha recebido pagamento já reconhecido de R$ 187.078,10 (cento e oitenta e sete mil setenta e oito reais e dez centavos).

Alega que o cheque de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) deve ser considerado no pagamento, já que foi descontado e, caso se entenda que o valor do imóvel é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), a diferença a ser completada é de apenas R$ 18.421,90 (dezoito mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos).

Pugna ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando que a Apelada faça a transferência do imóvel para o Apelante, reconhecendo o pagamento realizado correspondente a R$
187.078,10
(cento e oitenta e sete mil setenta e oito reais e dez centavos),
e que seja acrescidos de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) em razão da comprovação de compensação da cédula, o que totalizaria R$ 211.578,00 (duzentos e onze mil quinhentos e setenta e oito reais)
e na impossibilidade seja determinada a restituição do valor pago devidamente corrigido, julgando improcedente a Reconvenção
.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a justiça gratuita deferida em favor do Apelante é indevida.

Alega que há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que na peça recursal o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Sustentou que há inovação recursal com relação ao argumento de que a Apelada não poderia realizar a transferência do imóvel pelo fato de pertencer a terceiro quando a questão debatida nos autos versa sobre falta de quitação integral do preço pelo Apelante, fato que constituiu óbice para transferência do imóvel para o mesmo, argumentando, ainda que, ademais, o documento apresentado pelo Recorrente não é novo e já existia quando do ajuizamento da ação, não tendo apresentado com a inicial.

Afirma ser a proprietária do imóvel objeto da matrícula 58.263 objeto dos autos, sendo descabidos os argumentos do Apelante e que a transferência do bem para o Apelante somente não ocorreu apenas pelo fato de que ele não quitou a integralidade do preço, pretendendo o mesmo apenas tumultuar o processo.

Sustenta que o Apelante deixou de pagar a quantia de R$ 42.921,90 (quarenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e noventa centavos), sendo reconhecido o pagamento de R$ 187.078,10 (cento e oitenta e sete mil setenta e oito reais e dez centavos). Sustenta litigância de má fé do Apelante, pugnando ao final que a apelação seja extinta e alternativamente pelo seu desprovimento e majoração dos honorários.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024